Tribunal: TJPA
Processo: 0002271-80.2013.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002271-80.2013.8.14.0027

APELANTE: MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO-PA

APELADO: RONE DE OLIVEIRA TORRES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. COBRANÇA DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. ÔNUS DA PROVA. PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AJUSTADOS DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária de cobrança de créditos trabalhistas movida por servidor municipal, condenando o ente público ao pagamento de horas extraordinárias e adicional noturno, com reflexos nas verbas salariais, afastando o pedido de majoração do adicional de insalubridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se o servidor comprovou a realização de horas extras e trabalho noturno;

(ii) saber se os documentos juntados (escalas e relatórios) são meios válidos de prova;

(iii) saber se é devida a redução dos honorários advocatícios e a revisão dos critérios de correção monetária e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos apresentados pelo autor, como escalas de plantão, contracheques e relatórios de frequência, comprovam a prestação de serviço extraordinário e noturno, atendendo ao disposto no art. 373, I, do CPC.

4.

O Município não apresentou prova contrária capaz de afastar os fatos constitutivos do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. A sentença corretamente reconheceu o direito ao pagamento das horas extras e do adicional noturno com base na Lei Municipal nº 454/2005.

6. De ofício, ajusta-se o índice de correção monetária: IPCA-E até dezembro de 2021 e, a partir de janeiro de 2022, Selic, conforme art. 3º da EC nº 113/2021 e Tema 905/STJ.

7. Por se tratar de sentença ilíquida, a fixação do percentual de honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação (art. 85, § 4º, II, do CPC), com majoração de 2% em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação Cível conhecida e desprovida. Sentença parcialmente reformada de ofício.

Tese de julgamento
: “1. É devido ao servidor público municipal o pagamento de horas extraordinárias e adicional noturno devidamente comprovados por documentos hábeis, quando previsto em legislação local. 2. A ausência de impugnação efetiva pelo ente público confirma o direito à percepção das verbas pleiteadas. 3. A atualização monetária deve observar o IPCA-E até dezembro de 2021 e a Selic a partir de janeiro de 2022. 4. Em sentença ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados na liquidação, podendo ser majorados na fase recursal.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II; 85, §§ 4º, II, e 11; 496, § 3º, III; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Municipal nº 454/2005, arts. 75 e 77.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.900.143/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 10.10.2022; TJPA, ApCív nº 0003788-23.2013.8.14.0027, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 02.10.2023; TJPA, ApCív nº 0007190-91.2015.8.14.0076, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 29.01.2024.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

De ofício
, resta alterada em parte a sentença, para consignar que deverá ser utilizado o IPCA-E como índice de atualização monetária até dezembro de 2021 e a taxa Selic a partir de janeiro de 2022, inclusive para compensação de mora, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, e que o percentual dos honorários advocatícios deverá ser definido somente quando liquidado o julgado (art. 85, § 4º, inciso II, do CPC).

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Mãe do Rio em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Mãe do Rio que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária de Cobrança de Créditos Trabalhistas movida por Rone de Oliveira Torres, nos seguintes termos (ID 9465336):

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, condenando o MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO a pagar ao autor 84 horas extraordinárias a 50% e o adicional noturno de 20% sobre 1200 horas, ambos calculados sobre seu vencimento base, mais reflexos destes em décimo terceiro salário e remuneração de férias adicionada do terço constitucional, sem prejuízo de efetuar as respectivas deduções para a previdência competente, no índice legal.

Julgo improcedente o pedido de majoração do adicional de insalubridade pelos fundamentos acima expostos.

Acresçam-se à condenação atualização monetária e juros de mora, ambos pelo índice de correção da poupança (art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97) sobre os valores que forem apurados na forma acima indicada, a primeira contada mês a mês, iniciando-se no mês seguinte àquele em que o adicional é devido e os segundos a partir da data da citação.

Condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da condenação, cujo cálculo deverá instruir o pedido de cumprimento de sentença.

Sem custas já que a condenação recaiu sobre ente público.

Dispensada a remessa necessária, face ao disposto no art. 496, § 3º, III.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se

Mãe do Rio/PA, 08 de fevereiro de 2019.”

Nas suas razões recursais o Município de Mãe do Rio sustenta que o ônus da prova competia ao apelado e que as escalas de plantão e relatórios de frequência apresentados não podem ser considerados como meio de prova substancial da alegação de que cumpriu horas extras e jornada noturna.

Subsidiariamente, defende a redução do percentual dos honorários advocatícios.

Não foram ofertadas Contrarrazões (ID 9465339 - Pág. 4).

O Ministério Público 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (ID 14474460).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e
ressalto não ser caso de Remessa Necessária, já que o valor da condenação não excederá 100 (cem) salários-mínimos, consoante o art. 496, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC) e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
.

Em sua exordial, o apelado relatou ser servidor público do Município de Mãe do Rio, exercendo o cargo de Condutor/Motorista no Serviço de Urgência, sendo que prestaria cerca de 10 (dez) plantões de 24 (vinte e quatro) horas por mês, totalizando carga horária mensal de 240 (duzentos e quarenta) horas, contudo não estaria recebendo os valores devidos a título de serviço extraordinário, com o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) previsto no art. 75 da Lei Municipal nº 454/2005:

Art. 75. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% (cinqüenta por cento) em relação à hora normal de trabalho.

Ademais, pontuou que os plantões inevitavelmente englobam o horário noturno, compreendido entre 22:00 e 05:00, cujo valor hora deve ser acrescido de mais 20% (vinte por cento), na forma do art. 77 da Lei Municipal nº 454/2005:

Art. 77. O serviço noturno, prestado em horário compreendendo entre 22 (vinte e duas) horas e de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte terá o valor hora acrescido de mais 20% (vinte por cento), computando-se cada hora como 52 (cinqüenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos.

Parágrafo único. Em se tratando de serviço extraordinário o acréscimo de que trata este Artigo incidirá sobre o valor da hora normal de trabalho acrescido do respectivo percentual de extraordinário.

Para comprovar suas alegações, o apelado apresentou seus contracheques, recibos, bem como escalas de plantão e relatórios de frequência (ID 9465325 - Pág. 17 ao ID 9465327 - Pág. 8).

Nesse tocante, resta incontroverso que o apelado atendeu ao comando previsto no art. 373, inciso I, do CPC: “O ônus da prova incumbe: (...) ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”.

O apelante, por outro lado, não trouxe aos autos qualquer prova “quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor” (art. 373, inciso II, do CPC).

Em casos semelhantes ao dos autos, assim se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HORAS EXTRAS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISOS I e II, DO CPC. HONORÁRIOS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ARTS. 85, § 2º E 86 DO CPC.

1- Trata-se de Apelação Civil interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o requerido ao pagamento de horas extras e reflexos pertinentes aos requerentes;

2- O réu/apelante não se desincumbiu do ônus de provar a desconstituição do direito dos autores/apelados, a teor do art. 373, inciso II, do CPC;

3- Caracterizada a sucumbência recíproca, pois a sentença é pela parcial procedência do pedido, refutando o requerimento de danos morais. Condenação de honorários pelos autores, conforme arts. 85, § 2º e 86 do CPC;

4- Considerando o amparo da justiça gratuita, a exigibilidade da cobrança da verba honorária deve ficar suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

5- Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00037882320138140027 16485227, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 02/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ACARÁ. ENFERMEIROS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE ACARÁ. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO NÃO ACOLHIDA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO LEGAL NO REGIME JURÍDICO ÚNICO DO MUNICÍPIO. LAUDO PERICIAL. INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO COMPROVADA. JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO TJPA. HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. CABIMENTO. ART. 7º, IX e XVI, CF/88. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 173/2011. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. ÔNUS DA PROVA. RÉU QUE NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO. INCIDÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC/2015.EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DAS ASTREINTES. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não merece reforma a decisão monocrática agravada, que negou provimento ao recurso interposto pelo ora agravante, uma vez que, o recorrente não trouxe fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

2 - Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00071909120158140076 17929827, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 29/01/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Desta feita, entendo que a sentença não merece reformas no que tange à condenação do Município de Mãe do Rio ao pagamento das horas extraordinárias e adicional noturno em favor do apelado.

Não obstante,
considerando que os consectários legais e os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, podendo ser fixados e alterados de ofício, verifico que o
decisum
merece reforma para que seja estabelecido que até dezembro de 2021 o índice de atualização monetária deverá ser o IPCA-E, consoante o Tema Repetitivo 905 do STJ, sendo que a partir de janeiro de 2022 a atualização monetária e compensação de mora incidentes sobre a condenação deverão ser calculadas pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Ademais, conforme o art. 85, § 4º, inciso II, do CPC, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De ofício
, altero em parte a sentença, para consignar que deverá ser utilizado o IPCA-E como índice de atualização monetária até dezembro de 2021 e a taxa Selic a partir de janeiro de 2022, inclusive para compensação de mora, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, e que o percentual dos honorários advocatícios deverá ser definido somente quando liquidado o julgado (art. 85, § 4º, inciso II, do CPC).

Em razão do integral desprovimento do recurso,
majoro
os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) das verbas sucumbenciais a serem fixadas na fase de liquidação, seguindo a jurisprudência predominante do STJ de que “a sentença ilíquida não obsta à estipulação de um percentual a título de majoração de honorários recursais, com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 1.900.143/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022).

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
“Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário ou reconhece devido valores remuneratórios a servidores públicos é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos, razão pela qual está dispensada da Remessa Necessária”.

(EDcl no REsp n. 1.891.064/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe de 18/12/2020)

Belém, 15/04/2025